Tribunal: TJBA
Processo: 8002571-04.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002571-04.2022.8.05.0038 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NEVITON DA SILVA e outros (2) Advogado(s): MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA, MILENA LEITE FLORES APELADO: MUNICIPIO DE CAMACAN Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. GUARDAS CIVIS. CONTROLE DIFUSO-INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO CONFIGURADO (ART. 178, I, DO CPC). PREJUÍZO ATESTADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA (ART. 279, §2º, DO CPC). NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por servidores públicos municipais ocupantes do cargo de guarda civil, aprovados em concurso público, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de implementação do Regime Especial de Trabalho (RET), previsto nos arts. 57 e 58 da Lei Municipal nº 796/2016, consistente em adicional de 50% sobre os vencimentos, com reflexos em aposentadoria e pensão, além de pagamento retroativo desde janeiro de 2017 e indenização por danos morais. O ente municipal, em contestação, suscitou questão prejudicial de mérito, requerendo o controle difuso-incidental de constitucionalidade da lei municipal por alegada violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 21, II, da LC nº 101/2000) e aos arts. 37 e 169 da Constituição Federal. O Juízo de origem acolheu a prejudicial e afastou a incidência da norma municipal, julgando improcedentes os pedidos, sem que houvesse sido oportunizada a intervenção do Ministério Público em nenhum momento da tramitação em primeiro grau. II. Questão em discussão A questão preliminar consiste em saber se a ausência de intimação do Ministério Público para intervir como custos legis em feito no qual o Juízo de origem exerceu controle difuso-incidental de constitucionalidade de lei municipal — como razão determinante da improcedência — configura nulidade processual absoluta, à luz dos arts. 178, I, e 279, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir Embora o controle difuso-incidental exercido por juiz singular não exija, como pressuposto genérico, a prévia intimação do Ministério Público — porquanto os arts. 948 a 950 do CPC disciplinam o incidente de arguição de inconstitucionalidade apenas no âmbito dos tribunais (art. 97, CF) —, tal dispensa não afasta a obrigatoriedade de intervenção do Parquet quando o caso concreto revela interesse público primário (art. 178, I, do CPC). Na espécie, a controvérsia constitucional envolvia responsabilidade fiscal, validade de ato normativo vigente há aproximadamente oito anos e direitos de toda uma categoria funcional, configurando interesse público que impunha a atuação ministerial. O prejuízo exigido pelo art. 279, §2º, do CPC restou demonstrado pela manifestação expressa da Procuradoria de Justiça em favor da anulação da sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem. Tese: A ausência de intimação do Ministério Público em feito que reclama sua intervenção obrigatória constitui nulidade processual, condicionada à demonstração de prejuízo (art. 279, §2º, do CPC), o qual se evidencia tanto pela manifestação da Procuradoria de Justiça em favor da anulação quanto pelo interesse público subjacente ao controle incidental de constitucionalidade de norma que impacta toda uma categoria de servidores públicos municipais. REFERÊNCIAS JURÍDICAS Legislação: art. 97 da Constituição Federal; arts. 37 e 169 da Constituição Federal; art. 21, II, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF); arts. 178, I, 279, §§1º e 2º, 948 a 950, 931, 934, 937, I, 1.003, §5º, e 219 do Código de Processo Civil; arts. 57 e 58 da Lei Municipal nº 796/2016 de Camacan/BA. Jurisprudência: TJ-BA, Apelação nº 8000060-62.2024.8.05.0038, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, DJe 22/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002571-04.2022.8.05.0038, em que figuram como apelante NEVITON DA SILVA e outros (2) e como apelada MUNICIPIO DE CAMACAN. ACORDAM os membros integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da apelação e DAR-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos do voto da eminente Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA